Tribunal: TJDFT
Processo: 0709940-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. DEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA INSTITUIÇÕES NAS QUAIS OS DEVEDORES POSSUEM APLICAÇÕES FINANCEIRAS E PREVIDÊNCIA PRIVADA. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS EMPRESAS NAS QUAIS OS DEVEDORES POSSUEM PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. As omissões e contradições cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Consoante orientação do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.